Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMÓVEIS AUTÔNOMAS A TERCEIROS. probabilidade do direito. não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso conhecido e não provido.
1. “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10. ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579).
2. Nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante, sem prejuízo das perdas e danos quando da impossibilidade de restituição da coisa. É dizer, operado o distrato, faz jus a imobiliária à restituição das unidades imóveis autônomas e os agravados, à restituição dos valores pagos pelo de cujus, razão por que até se reconhece o fumus boni iuris.
3. Todavia, no caso, a citação dos agravados não apresenta qualquer risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme afirmado pela própria agravante, os imóveis objeto dos contratos de promessa de compra e venda, cujas resoluções se intenta nos autos originários, nunca passaram à posse dos agravados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.